Tribunal: TJMT
Processo: 0015224-67.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015224-67.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS XAVIER - CPF: 105.993.711-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, e Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convoc))

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS DE IPVA E MULTAS- ALEGAÇÃO DE NUNCA TER POSSUIDO O VEÍCULO – ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE NÃO POSSUI DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O NOME DA PARTE

-

REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAR O ALEGADO– NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Francisco Carlos Xavier contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

O Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa sob o argumento de que, em momento oportuno, postulou pela produção de provas, especialmente a oitiva de testemunhas de movo a comprovar o fato de que nunca foi proprietário do veículo, bem como nunca residiu no município de Barra do Garças.

Assevera que o Apelado alegou nos autos que, em razão do decurso do prazo, não possui dados acerca do processo de transferência do veículo para o nome do Recorrente, sendo certo então que só por meio de provas testemunhais poderia demonstrar os fatos alegados na preambular.

Requer ao final, o provimento do apelo para que seja anulada a sentença recorrida e permitida a produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Francisco Carlos Xavier ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e danos morais em face do Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso/DETRAN-MT, alegando em síntese que:

“ Que ao comparecer a SEFAZ/MT para solicitar uma certidão negativa de débito foi surpreendido com a informação de que possui registrado em seu nome o veículo de placa: JYH6107, Chassi: BF07/33, Renavam: 00376514841 de cor vermelha, saindo sua certidão positiva.

Narra que nunca possuiu veículos com tais características, sendo certo ainda que se encontra descrito no histórico do veículo o processo de mudança para o município de Barra do Garças, local que nunca residiu.

Afirma que diante dos transtornos fez requerimento ao departamento de trânsito em busca de informações, mas lhe informaram que a última movimentação no cadastro do veículo foi realizado há mais de 10 (dez) anos e que em razão da incineração dos documentos antigos não possuíam o registro de transferência.

Assim em razão de nunca ter possuído a posse e muito menos a propriedade do citado bem, vem se socorrer ao judiciário para que seja declarada a negativa de propriedade”

Após oportunizar o contraditório o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. De acordo com o que denota dos autos após a parte requerida apresentar contestação foi determinada a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir (ID n. 70543609).

O Requerente, ora Apelante peticionou postulando pela prova testemunhal (ID n. 70549956).

Em seguida o magistrado singular determinou a intimação das partes para apresentar alegações finais, vindo em seguida a sentenciar os autos.

Na fundamentação da sentença o juízo singular aduziu que não ficou comprovada a transferência fraudulenta do bem para o nome do Recorrente, porém, o próprio Departamento de Trânsito disse que não tem mais os documentos relativos a suposta operação tendo em vista que foram incinerados ante o decurso de mais de 10 (dez) anos.

Além disso, consta no extrato do DETRAN que a transferência para Barra do Garças se deu em 9/2/1996, constando, inclusive, endereço residencial em nome do Recorrente naquela urbe.

Assim sendo, havendo alegação do Recorrente de que nunca residiu no município de Barra do Garças e nunca possuiu citado veículo, deveria ter sido oportunizado a este a produção de provas nesse sentido.

De maneira que, não poderia ter sido julgada improcedente a ação por ausência de provas quando houve pedido de produção de provas e esta não foi acolhida.

Na hipóteses, houve claro cerceamento do direito de defesa do Apelante, tendo em vista que o magistrado julgou improcedente a demanda por ausência de comprovação dos fatos alegados, deixando de oportunizar produção de provas requerida atempadamente.

É certo que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo e à formação do seu convencimento, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A questão dos autos, no entanto é controvertida e demanda dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado da lide sem possibilitar a realização da prova testemunhal, oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes.

3. Fundamento do acórdão recorrido quanto à validade do negócio jurídico que não subsiste face ao reconhecimento do cerceamento de defesa.

4. Agravo não provido. (AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014)

Posto isso,
dou provimento ao apelo
, o que faço para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021